Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-73.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. JOVEM COM 17 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE, RECORRENTE COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTO A FATORES DE RISCO. DEFASAGEM ESCOLAR E USO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conquanto tenha a Defesa apresentado razões recursais de forma sucinta, pleiteando o conhecimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo e a revisão do julgado, verifica-se que, nos termos das alegações finais apresentadas e considerando a versão sustentada pelo recorrente em Juízo, pretende a Defesa a improcedência da representação oferecida pelo Parquet por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a aplicação de medida socioeducativa mais branda que a internação, razão pela qual deve o recurso ser conhecido.
2. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
3. Não há como acolher o pedido de improcedência da representação por insuficiência de provas, uma vez que as provas coligidas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, em cotejo com a prova pericial, demonstram que o representado, em concurso com imputável, efetuou roubo de um veículo e ceifaram a vida da vítima.
4. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao adolescente que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de latrocínio, encontra-se exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional e uso de drogas, além de defasagem escolar).
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio), aplicou ao apelante a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos.